Tribunal: TJMT
Processo: 0004377-46.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OESTE VEÍCULOS LTDA - TANGARÁ DA SERRA - MT
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 72268/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP - ILEGALIDADE DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO - NÃO EVIDENCIADA – BENEFÍCIO FISCAL – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – SUSPENSÃO – PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica porquanto, não alterou as regra matriz, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do ICMS.
Para beneficiar-se da redução da base de cálculo, nas operações internas e de importação de veículos automotores, o regulamento do ICMS vigente à época, exigia que o contribuinte não tivesse enquadrado no regime administrativo cautelar de que trata a citada Resolução n. 07/08-SEFAZ/MT.
Não há que se falar em ilegalidade na exigência do diferencial do ICMS ao contribuinte inserido no regime administrativo cautelar, porquanto, o enquadramento no regime de que trata a Resolução 07/08-SARP, suspende o beneficio fiscal, na forma do §4o, do art. 5o, da Lei 7.098/98, e submete o contribuinte ao recolhimento do imposto concomitantemente a cada operação realizada, ou seja, na primeira Unidade Operativa de Fiscalização localizada em território mato-grossense.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
OESTE VEÍCULOS LTDA - TANGARÁ DA SERRA - MT
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por OESTE VEÍCULOS LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 4377-46.2012.811.0055, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos débitos constantes dos TAD’s n. 728616-8, 728614-4, 730126-1 e 730129-7.
Nas razões recursais, acostadas a fls. 352/364, a apelalnte diz que foi autuada pelo Fisco Estadual em virtude de a empresa encontrar-se com débitos na conta corrente fiscal, e por isso, incluída no Regime Administrativo Cautelar de acordo com a Resolução SARP n. 07/2008.
Assevera que as notas fiscais que fazem parte das autuações tiveram o imposto recolhido na forma de substituição tributária, e por isso as obrigações tributárias relativas às mercadorias consignadas foram integralmente quitadas.
Sustenta a ilegalidade do regime cautelar, por violação ao princípio da tipicidade tributária e da reserva legal.
Por tais fundamentos, requer o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 367/373, o apelado ressalta a legalidade do regime tributário diferenciado em relação ao prazo de recolhimento do ICMS, e por tal argumento requer o desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 384)
É o relatório.
V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A ação originária visa anular os créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósitos - TAD’s n. 728616-8, 728614-4, 730126-1 e 730129-7, referentes ao imposto estadual ICMS, lavrados com fundamento no art. 1o da Resolução 07/2008-SARP, sob o argumento de que decorrentes do débito lançados indevidamente no Sistema de Conta Corrente Fiscal, posto que as mercadorias apreendidas estão sujeitas ao recolhimento do ICMS na modalidade de substituição tributária.
Com efeito, o conjunto fático-probatório, revela que em 27.07.09, a empresa recorrente foi autuada por agentes de tributos estaduais, pelo fato de o contribuinte encontrar-se omisso na conta corrente fiscal, sujeitando-se, assim, ao regime administrativo cautelar, de que trata a Resolução 007/2008-SARP (fls. 304/320).
Esclarece-se que referida Resolução regulamenta o art. 3o, §§3 o , 4o, 5 o da Lei Estadual n. 7.098/98, e o art. 444 e 445 do RICMS, vejamos:
Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
[...]
§ 3o Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.
§4o A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.
§ 5o O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária.

Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
§ 1o O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.
[...]

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômica.
[...]

Constou, ainda, das informações complementares, a infração ao art. 1o, art. 2 o e art. 3o da citada Resolução 007/2008-SARP, a época da autuação assim prescrevia:
Art. 1o - Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:
I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;
II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);
III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias. IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada;
[...]

Artigo 2o O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.
Parágrafo único O Romaneio ou Manifesto de Cargas emitido pelo Sistema de Controle de Entrada (COE) ou, ainda, a Guia de Trânsito de Mercadorias, de emissão dos Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, após a devida certificação da autenticidade, supre a falta das providências exigidas no caput, bem como eventual ilegibilidade dos mesmos [...]”.
“[...]
Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
[...]

Segundo o Fisco Estadual, o contribuinte na data da lavratura dos sobreditos termos de apreensão e depósito, estava submetido ao Regime Administrativo Cautelar estabelecido pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, vigente à época, atual art. 935 do RICMS/MT/14, por possuir pendências fiscais no sistema de conta corrente.
Segundo referidos dispositivos infralegais, o contribuinte inserido no sobredito regime especial de tratamento deve recolher o imposto concomitantemente a cada operação realizada, ou seja, na primeira Unidade Operativa de Fiscalização localizada em território mato-grossense.
Assinala-se que o regime administrativo cautelar se aplica independente do regime de apuração do imposto a que estiver submetido o contribuinte, ainda que sujeito a programas de benefícios fiscais (Art. 4-B- Resolução n. 07/08).
No caso em pauta, a recorrente estava submetida ao beneficio fiscal da redução da base de cálculo do ICMS, que concedida à empresa uma redução de 70,59%, nas aquisições de veículos adquiridos novos em operações interestaduais, por força do art. 49, Anexo VIII, do RICMS.
Ocorre que para usufruir o beneficio fiscal, do qual é credenciado ativo, é mister que o contribuinte se mantenha adimplente com suas obrigações fiscais, a teor do que determina o art. 5 o da Lei n. 7.098/98, como se infere:
Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.
§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.
§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

E para beneficiar-se da redução da base de cálculo, nas operações internas e de importação de veículos automotores, o regulamento do ICMS vigente à época, exigia, ainda, que o contribuinte não tivesse enquadrado no regime administrativo cautelar de que trata a citada Resolução n. 07/08-SEFAZ/MT, vejamos:
Art. 445 – omissis:
§2o A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1o deste e implicará durante a sua vigência em:
[...]
IV – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo.
Dai que, em razão do enquadramento da apelante no regime administrativo cautelar, quando do trânsito da mercadoria nesta Unidade Federada, o Fisco Estadual efetuou o recálculo do tributo, compensando o crédito recolhido a título de substituição tributaria e excluindo o beneficio fiscal, em seguida, exigiu o recolhimento do diferencial na ocasião da entrada das mercadorias neste Estado.
Isto se deu pelo fato de que, o enquadramento no regime cautelar, suspende o tratamento tributário de que o contribuinte era beneficiário, na forma do §4o, do art. 5o da Lei do ICMS.
Reitere-se que a discussão sobre a legalidade/inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008-SARP, já esta sepultada por ter o Pretório Excelso decidido pela sua legitimidade, como se infere dos vários precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTANCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
No que tange ao pedido para afastar a aplicação do artigo 1.031, § 1o, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, entendo que é inviável a apreciação, isso porque, o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos. (N.U 1012536-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 7/2008-SARP/SEFAZ E REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO - RECURSO DESPROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.
Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.
O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0002564-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
Logo, a Resolução, aqui impugnada, não alterou as regras, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do ICMS.
Logo, não há que se falar em ilegalidade na autuação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR